Tribunal: TJPA
Processo: 0809472-88.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809472-88.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: JOSIANE COLETTO DA SILVA NOGUEIRA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPVA. RESPONSABILIDADE DO EX-PROPRIETÁRIO. SÚMULA 585 DO STJ. LEGITIMIDADE DO DETRAN/PA PARA FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES
.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN/PA contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado em face de JOSIANE COLETTO DA SILVA. O agravante sustenta a impossibilidade material e legal de cumprimento da decisão recorrida, a qual determinou a suspensão de débitos de IPVA e o cancelamento de protestos, atribuições que seriam exclusivas da Secretaria de Estado da Fazenda do Pará - SEFA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade do DETRAN/PA para figurar no feito e cumprir a decisão recorrida, considerando a competência da SEFA para gerir débitos tributários; e (ii) avaliar a responsabilidade do ex-proprietário por débitos de IPVA gerados após a alienação do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), não se estende ao IPVA incidente sobre o veículo após sua alienação, conforme dispõe a Súmula 585 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

4.A comprovação da comunicação de venda do veículo ao DETRAN/PA elide a responsabilidade do ex-proprietário pelo pagamento do IPVA relativo ao período posterior à alienação, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

5.O DETRAN/PA possui competência para administrar o registro e licenciamento de veículos, mas não detém atribuição para anular créditos tributários ou suspender a exigibilidade de débitos de IPVA, função exclusiva da SEFA.

6.A decisão agravada não determinou a anulação do crédito tributário, mas apenas a suspensão da exigibilidade das dívidas do IPVA registradas em nome da agravada, com base na comunicação de venda do veículo, o que depende de informações fornecidas pelo DETRAN/PA.

7.O agravante não apresentou novos argumentos ou provas que justificassem a reforma da decisão monocrática, a qual se encontra em consonância com a jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.A responsabilidade solidária do ex-proprietário prevista no art. 134 do CTB não se aplica ao IPVA incidente sobre o veículo após sua alienação, conforme Súmula 585 do STJ.

2.O DETRAN/PA não possui competência para anular créditos tributários ou suspender a exigibilidade de débitos de IPVA, sendo essa atribuição exclusiva da SEFA.

3.A comunicação de venda do veículo ao DETRAN/PA constitui prova suficiente para afastar a responsabilidade do ex-proprietário pelo pagamento do IPVA incidente após a alienação.

Dispositivos relevantes citados:
CTB, arts. 123, §1º, e 134; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 585; STJ, REsp nº 1.667.974/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 05.04.2018; STJ, REsp nº 1.717.204/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 20.03.2018; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0808364-29.2021.8.14.0000, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 08.11.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira Do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN/PA
contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado em face de
JOSIANE COLETTO DA SILVA
, ora agravado
.

Em suas razões, o agravante sustenta a impossibilidade material e legal de cumprimento da decisão, uma vez que a suspensão de dívidas tributárias e o cancelamento de protestos são atribuições exclusivas da Secretaria de Estado da Fazenda do Pará - SEFA, nos termos do artigo 13 da Lei Estadual n.º 6.017/1996.

Argumenta que a decisão agravada impõe ao DETRAN/PA obrigação impossível de ser cumprida, pois o órgão não detém meios materiais ou normativos para suspender tais débitos, que são de responsabilidade de outros entes.

Destaca que a decisão recorrida impõe obrigação de impossível execução por parte do DETRAN/PA, uma vez que este não detém competência para interferir na inscrição de débitos tributários junto à dívida ativa do Estado, tampouco para cancelar protestos registrados perante cartórios extrajudiciais. Destaca o risco iminente de danos ao erário, haja vista a imposição de multa diária pelo descumprimento da ordem judicial, o que pode gerar prejuízos indevidos à autarquia, bem como faz referências sobre julgado deste corte de justiça.

Diante dos argumentos apresentados, pugna pela reconsideração da decisão monocrática, com a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Alternativamente, requer que o recurso seja submetido a julgamento pelo colegiado, para que seja provido e reformada a decisão agravada.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão (
Id. nº

21861560).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática.

Conforme destacado na decisão recorrida, a controvérsia recursal reside na legitimidade do Agravante para figurar no feito, uma vez que a suspensão de débitos de IPVA competiria exclusivamente à SEFA. Dos documentos juntados aos autos de 1º Grau, especialmente o de ID. 111220511 - Pág. 1, verifica-se que a autora/agravada comprovou a comunicação da venda do veículo FORD/KA, placa JVC-5475, em 19/07/2012, em desconformidade com a obrigatoriedade prevista nos artigos 123, §1º, e 134 do CTB. Assim, a ex-proprietária não pode ser responsabilizada por débitos de IPVA gerados após a alienação, entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº 585,

in verbis
:

“Súmula 585-STJ: A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação.”

Conforme destacado na decisão recorrida, a controvérsia recursal diz respeito à legitimidade do agravante para figurar no feito, uma vez que a suspensão de débitos de IPVA seria de competência exclusiva da SEFA.

Pois bem,
como exposto na decisão recorrida, a análise dos autos revela que os documentos juntados no 1º Grau, especialmente o de ID. 111220511 - Pág. 1, demonstram que a autora/agravada comprovou a comunicação da venda do veículo FORD/KA, placa JVC-5475, em 19/07/2012, em desacordo com a obrigatoriedade estabelecida nos arts. 123, §1º, e 134 do CTB.

Logo, a ex-proprietária do veículo não pode ser responsabilizada por débito de IPVA cujo fato gerador seja posterior à alienação. A matéria já se encontra sumulada no e. Superior Tribunal de Justiça no verbete de nº 585,
in verbis
:

“Súmula 585-STJ: A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação.”

Conforme demostrado o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 585, consolidou o entendimento de que a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, não se estende ao IPVA incidente sobre o veículo após sua alienação. Esse posicionamento reforça que o antigo proprietário não pode ser responsabilizado por tributo cujo fato gerador ocorra em período posterior à transferência do bem, afastando eventuais cobranças indevidas. Assim, a comprovação da comunicação da venda do veículo configura requisito essencial para elidir a responsabilidade pelo imposto, assegurando segurança jurídica e prevenindo exigências fiscais indevidas.

Nesse sentido, ressaltam-se também os seguintes precedentes do C. STJ, os quais reafirmam o afastamento da responsabilidade solidária do alienante pelo pagamento do IPVA, ainda que não tenha sido realizada a comunicação da venda ou a transferência do veículo conforme exigido pelo art. 134 do CTB:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. IPVA. VEÍCULO TRANSFERIDO SEM COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO COMPETENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE AFASTADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 134 DO CTB ÀS RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. ORIGEM RECONHECE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FAZENDA. FUNDAMENTO INATACADO DO ARESTO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. 1. É inadmissível o recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles (Súmula 283 do STF). 2.
Esta Corte de Justiça possui o entendimento firmado de que a obrigatoriedade prevista do art. 134 do CTB, qual seja, a comunicação pelo alienante de veículo sobre a ocorrência de transferência da propriedade ao órgão de trânsito competente sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, não se aplica extensivamente ao pagamento do IPVA, pois o imposto não se confunde com penalidade
. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (REsp. nº 1.667.974/SP, rel. Min. Og Fernandes, j. 05.04.2018).

.................................................................................

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA PARCIAL DE PREQUESTIONAMENTO. IPVA. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. TRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 1. A interpretação do art. 134 do CTB pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está correta, pois a jurisprudência do STJ é no sentido de que, embora o dispositivo atribua ao antigo proprietário a responsabilidade de comunicar ao órgão executivo de trânsito a transferência do veículo, sob pena de ter que arcar solidariamente com as penalidades impostas,
a referida disposição legal somente incide nas infrações de trânsito, não se aplicando a débitos tributários relativos ao não pagamento de IPVA, por não serem relacionados a violação a regras de trânsito
. 2. Ademais, a transferência de propriedade dos bens móveis, inclusive dos veículos, ocorre com a sua tradição, arts. 1.226 e 1.267 do CC. 3. [...] 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido (REsp 1.717.204/SP, rel. Min. HERMAN BENJAMIN, j. 20.3.2018, DJe 25.5.2018).

Do mesmo modo, a decisão recorrida ressaltou que o juízo de primeiro grau se limitou a determinar a suspensão das dívidas registradas em nome da agravada relativas ao veículo mencionado, a partir da comunicação de venda realizada em 19/07/2012, cuja confirmação depende de informações fornecidas diretamente pelo DETRAN/PA.

Desse modo, entendo que não é adequado, por ora, reconhecer a ilegitimidade do recorrente, uma vez que suas competências incluem a administração do registro e licenciamento de veículos. Além disso, a decisão agravada não determinou a anulação do crédito tributário, mas apenas a suspensão de sua exigibilidade até o devido processamento do feito, permitindo a verificação do cumprimento das obrigações junto ao DETRAN quanto ao veículo em questão.

Além disso, a decisão recorrida reconheceu, de forma adequada, a presença dos requisitos necessários para a concessão da liminar, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, não havendo razão para sua alteração nesse aspecto.

Destacam-se, oportunamente, os seguintes precedentes deste Tribunal, os quais se encontram em plena consonância com a decisão recorrida:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLATÓRIA E ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C PEDIDO LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE IPVA. VALOR QUITADO. ILEGITIMIDADE DO DETRAN. NÃO CONFIGURADA
. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O DETRAN, ora recorrente, aduz que não tem legitimidade para figurar na ação, pois somente a SEFA pode realizar a anulação do débito tributário.

2. Contudo, verifica-se que o DETRAN tem por competência/atividade o registro e o licenciamento de veículos, e com base nessas informações é que podem ser feitos lançamentos de cobranças de tributos.

3. Destarte, considerando os indícios de que a Agravada estava totalmente regular perante o DETRAN, sendo ameaçada a sua locomoção e uso do bem, em razão da possível irregularidade na cobrança, o juízo de primeiro grau deferiu a liminar.

4. Desse modo, considerando o acerto da decisão do juízo a quo, entende-se que a liminar não merece reparos

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808364-29.2021.8.14.0000 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/11/2021

Assim, não merece reforma a decisão monocrática agravada, pois o agravante não apresentou fatos novos ou argumentos suficientemente relevantes que justifiquem um entendimento diverso. Portanto, a decisão deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 18/03/2025